Tribunal: TJPA
Processo: 0811686-52.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811686-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, QUESIO SOARES MARANHAO, JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, JULIMAR DE JESUS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, RUAN GILSON DA SILVA, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, LUCAS MALTA PEREIRA, LEANDRO SANTOS DA SILVA, MAIKON REIS SOUZA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ALESSANDRO SILVA SOUSA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, VINICIUS DA CONCEICAO, GILDEVAN SOARES BARROS, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811686-52.2024.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE REDENÇÃO/PA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – FACÇÃO CRIMINOSA. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427, do Código de Processo Penal, quais sejam, interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado, e ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade com a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem. Provimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em deferir o pedido de desaforamento do processo para o Juízo da Capital, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811686-52.2024.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE REDENÇÃO/PA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Pedido de desaforamento
formulado pelo Juízo de Direito da Comarca de Redenção/PA, em face do Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Belém/PA, com fundamento nos arts. 427 e 428, ambos do CPP.

Aduz o requerente que, no caso dos autos, verifica-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus presos, com causídicos diferentes, os quais encontram-se, em sua maioria, custodiados na região metropolitana do Estado, sendo que, por ocasião do julgamento, serão interrogados 14 (quatorze) réus presos, além da oitiva de 06 (seis) vítimas e 21 (vinte e uma) testemunhas, tratando-se a Comarca de Redenção/PA de cidade de interior. Informa que o delito retratado nos autos foi supostamente perpetrado no interior da unidade prisional do município, desse modo, a apresentação dos acusados para sessão de julgamento ocasionará instabilidade e risco à ordem pública, bem como, à segurança dos acusados, os quais, supostamente, integram organização criminosa. Alega que, i
n casu,
resta justificado o desaforamento, em razão de se tratar de questão que envolve possíveis integrantes de organização criminosa, com potencial risco de comprometimento da segurança e imparcialidade do julgamento do Tribunal do Júri, aliado à ausência de estrutura do Poder Judiciário local, bem como, a precariedade da segurança pública, com reduzido número de servidores e insuficiência de segurança policial ou privada, além da falta de controle efetivo de acesso ao prédio.

Requer o requerente o desaforamento para realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri em outra comarca ou termo próximo, sugerindo-se a Comarca de Belém para realização de um júri isento, a fim de garantir a ordem pública e a segurança dos acusados que se encontram, em sua maioria, custodiados na região metropolitana.

Manifestação da defesa na id-20747886.

Manifestação do Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça de Redenção/PA, id-20747887.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento, a fim de que o julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri seja deslocado para a Comarca de Belém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora requerente, tendo em vista que o delito em apuração está relacionado à facção criminosa “Comando Vermelho”, presente no município de Redenção. Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, e ainda, a proteção pessoal dos acusados, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Redenção/PA.

Ressalto que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no presente caso. Ademais, há
fundado receio de que os membros do conselho de sentença sejam influenciados, cooptados e/ou ameaçados por membros de facções criminosas envolvidas no caso, eis que as vítimas eram apenadas e companheiras da unidade prisional dos réus e foram destroçadas, vilipendiadas e depois queimadas.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus GILDEVAN SOARES BARROS, ALESSANDRO SILVA SOUSA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, QUESIO SOARES MARANHAO, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO e MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, a fim de serem submetidos a julgamento na Comarca da capital,

Belém/PA.

É o voto.

Belém, 15/10/2024